Tribunal: TRF3
Processo: 0021582-11.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
71/1327)

0021582-11.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021582-11.2016.4.03.6100

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TANIA STELA

ESPOLIO: JOSE STELA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. ERRO ADMINISTRATIVO NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária de ressarcimento ajuizada pelo INSS com o objetivo de obter a devolução de valores pagos a título de aposentadoria por tempo de contribuição, benefício posteriormente cancelado em sede administrativa por suposta falsidade de vínculos empregatícios utilizados para sua concessão. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de má-fé do segurado. O INSS interpôs apelação sustentando que os valores foram recebidos indevidamente e de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição ao erário dos valores pagos a título de benefício previdenciário cancelado administrativamente por erro na sua concessão, diante da inexistência de prova de má-fé por parte do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do Tema 979 do STJ firmou a tese de que somente é cabível a devolução de valores previdenciários recebidos indevidamente por erro da Administração quando não restar comprovada a boa-fé do segurado.

O erro na concessão do benefício decorreu exclusivamente da Administração, que analisou e homologou a documentação apresentada no processo administrativo, inclusive CTPS anteriores ao CNIS.

A autoridade administrativa era quem dispunha de meios para verificar a autenticidade dos vínculos no momento da concessão, razão pela qual não se pode imputar ao segurado o dever de perceber o equívoco.

Não há nos autos demonstração de má-fé do beneficiário ou de que este possuía condições objetivas de perceber a irregularidade, o que afasta o dever de restituição, conforme entendimento consolidado no REsp 1.381.734/RN (Tema 979).

A modulação dos efeitos do Tema 979 impõe sua aplicação apenas aos processos distribuídos após 23/04/2021, sendo este processo anterior a tal marco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A devolução de valores pagos a título de benefício previdenciário somente é cabível quando restar demonstrada a má-fé do segurado.

A presença de erro administrativo na concessão do benefício, por si só, não autoriza a restituição de valores se o segurado não tinha meios de identificar a irregularidade.

A boa-fé objetiva do beneficiário impede a repetição dos valores recebidos, em respeito aos princípios da confiança legítima, da irrepetibilidade das verbas alimentares e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e XXXV; CC, arts. 884 e 885; Lei 8.213/1991, art. 115, II; Decreto 3.048/1999, art. 154, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.734/RN (Tema 979), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 23.04.2021; TRF-3, ApCiv 5000139-98.2017.4.03.6126, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 24.06.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0021582-11.2016.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TANIA STELA

ESPOLIO: JOSE STELA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação ordinária de ressarcimento promovida pelo INSS com o objetivo de reaver valores pagos a título de aposentadoria por tempo de contribuição, cancelado pelo INSS em razão de erro na concessão.

A sentença (ID 264015992) julgou improcedentes os pedidos, com fundamento na inexistência de má-fé do segurado. Condenou o INSS no pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O INSS interpôs recurso de apelação (ID 270136027), no qual sustenta a devolução dos valores, pois recebidos de má-fé.

Contrarrazões (ID 270136133).

O Ministério Público Federal ofereceu parecer (ID 273290295).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Cinge-se a controvérsia sobre a existência, ou não, de dever da parte autora devolver valores recebidos a título de benefício previdenciário indevidamente concedido administrativamente por erro da administração.

No caso concreto, o benefício foi originalmente concedido com base em documentação apresentada para comprovação da filiação ao RGPS e do cumprimento da carência, notadamente cinco Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) juntadas no processo administrativo concessivo, nas quais constavam sete vínculos empregatícios supostamente mantidos entre 1958 e 1975, período anterior à implantação do CNIS.

Em observância ao art. 69 da Lei no 8.212/91, O INSS procedeu à revisão administrativa do benefício, ocasião em que foram identificados indícios de irregularidade.

Realizadas diligências e analisadas as informações sociais e os documentos apresentados, concluiu-se pela inexistência dos sete vínculos empregatícios indicados, bem como de mais um vínculo posterior à implantação do CNIS, supostamente mantido com a empresa “AGROPAN SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LTDA.”, conforme Relatório Conclusivo Individual da Auditoria Regional II/GT/MAGER/SP.

Narra o INSS que em resposta a ofício a empresa AGROPAN negou a existência de qualquer contrato de trabalho com a parte.

Após tentativas de citação, a Defensoria Pública da União interviu no feito e informou que o polo passivo, em decorrência do óbito de José Stela, é ocupado por seu espólio. Contestou o feito por negativa geral (ID 270136021).

Sobreveio a r. sentença.

Pois bem.

Verifico que o Tema 979 do STJ, já transitado em julgado, em 10/03/2021, dispôs a respeito do assunto nos seguintes termos:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 979. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ART. 115, II, DA LEI N. 8.213/1991. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA E MÁ APLICAÇÃO DA LEI. NÃO DEVOLUÇÃO. ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO SOMENTE NA HIPÓTESE DE ERRO EM QUE OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO NÃO PERMITAM CONCLUIR PELA INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Da admissão do recurso especial: Não se conhece do recurso especial quanto à alegada ofensa aos artigos 884 e 885 do Código Civil, pois não foram prequestionados. Aplica-se à hipótese o disposto no enunciado da Súmula 211 do STJ. O apelo especial que trata do dissídio também não comporta conhecimento, pois não indicou as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os precedentes colacionados e também por ausência de cotejo analítico e similitude entre as hipóteses apresentadas. Contudo, merece conhecimento o recurso quanto à suposta ofensa ao art. 115, II, da lei n. 8.213/1991. 2. Da limitação da tese proposta: A afetação do recurso em abstrato diz respeito à seguinte tese: Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social. 3. Irrepetibilidade de valores pagos pelo INSS em razão da errônea interpretação e/ou má aplicação da lei: O beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação errônea ou má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido. Diz-se desse modo porque também é dever-poder da Administração bem interpretar a legislação que deve por ela ser aplicada no pagamento dos benefícios. Dentro dessa perspectiva, esta Corte Superior evoluiu a sua jurisprudência passando a adotar o entendimento no sentido de que, para a não devolução dos valores recebidos indevidamente pelo beneficiário da Previdência Social, é imprescindível que, além do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por indevidas pela administração. Essas situações não refletem qualquer condição para que o cidadão comum compreenda de forma inequívoca que recebeu a maior o que não lhe era devido. 4. Repetição de valores pagos pelo INSS em razão de erro material da Administração previdenciária: No erro material, é necessário que se averigue em cada caso se os elementos objetivos levam à conclusão de que houve boa-fé do segurado no recebimento da verba. Vale dizer que em situações em que o homem médio consegue constatar a existência de erro, necessário se faz a devolução dos valores ao erário. 5. Do limite mensal para desconto a ser efetuado no benefício: O artigo 154, § 3o, do Decreto n. 3.048/1999 autoriza a Administração Previdenciária a proceder o desconto daquilo que pagou indevidamente; todavia, a dedução no benefício só deverá ocorrer quando se estiver diante de erro da administração. Nesse caso, caberá à Administração Previdenciária, ao instaurar o devido processo administrativo, observar as peculiaridades de cada caso concreto, com desconto no beneficio no percentual de até 30% (trinta por cento). 6. Tese a ser submetida ao Colegiado: Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.7. Modulação dos efeitos: Tem-se de rigor a modulação dos efeitos definidos neste representativo da controvérsia, em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão sub examine, e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados no Judiciário. Desse modo somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. No caso concreto: Há previsão expressa quanto ao momento em que deverá ocorrer a cessação do benefício, não havendo margem para ilações quanto à impossibilidade de se estender o benefício para além da maioridade da beneficiária. Tratou-se, em verdade, de simples erro da administração na continuidade do pagamento da pensão, o que resulta na exigibilidade de tais valores, sob forma de ressarcimento ao erário, com descontos nos benefícios, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do patrimônio público e em razão da vedação ao princípio do enriquecimento sem causa. Entretanto, em razão da modulação dos efeitos aqui definidos, deixa-se de efetuar o descontos dos valores recebidos indevidamente pelo segurado. 9. Dispositivo: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.381.734/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 23/4/2021.) (grifos nossos)

Da leitura do julgado, verifica-se, destarte, que não é cabível a devolução de valores pelo segurado exceto se provada a má-fé.

No caso concreto, a controvérsia reside na viabilidade do ressarcimento de parcelas de aposentadoria por tempo de contribuição implantada e cassado em razão de revisão administrativa.

Nesse contexto, conclui-se pela existência de erro administrativo na avaliação do caso, pois a irregularidade deveria ter sido verificada quando da implantação do benefício.

Não se verifica, ademais, a demonstração de má-fé da pensionista.

E não se pode afirmar que o homem médio perceberia o erro, pois a foi a própria autoridade competente quem implantou o benefício a partir da análise dos fatos e das informações contidas nos sistemas de controle.

No mesmo sentido, a jurisprudência da 7a Turma desta C. Corte:

"PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO JUDICIAL. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA CONDENAÇÃO. ERRO EXCLUSIVO DO INSS. MÁ APLICAÇÃO DA LEI CONFIGURADA. INDEFERIMENTO INDEVIDO DO MELHOR BENEFÍCIO. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. PERCEPÇÃO DA IRREGULARIDADE PELO HOMEM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA COMPREENSÃO DO FATO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO RECONHECIDA. APELAÇÃO DO IMPETRANTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, fundado na eqüidade, constitui alicerce do sistema jurídico desde a época do direito romano e encontra-se atualmente disciplinado pelo artigo 884 do Código Civil de 2002. Desse modo, todo acréscimo patrimonial obtido por um sujeito de direito que acarrete necessariamente o empobrecimento de outro, deve possuir um motivo juridicamente legítimo, sob pena de ser considerado inválido e seus valores serem restituídos ao anterior proprietário. Em caso de resistência à satisfação de tal pretensão, o ordenamento jurídico disponibiliza à parte lesada os instrumentos processuais denominados ações in rem verso, a fim de assegurar o respectivo ressarcimento, das quais é exemplo a ação de repetição de indébito.

2 - A propositura de demanda judicial, contudo, não constitui a única via de que dispõe a Administração Pública para corrigir o enriquecimento sem causa. Os Entes Públicos, por ostentarem o poder-dever de autotutela, podem anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ressalvando-se ao particular o direito de contestar tal medida no Poder Judiciário, conforme as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

3 - Ademais, na seara do direito previdenciário, a possibilidade de cobrança imediata dos valores pagos indevidamente, mediante descontos no valor do benefício, está prevista no artigo 115, II, da Lei 8.213/91, regulamentado pelo artigo 154 do Decreto n. 3.048/99.

4 - Assim, ao estabelecer hipóteses de desconto sobre o valor do benefício, o próprio Legislador reconheceu que as prestações previdenciárias, embora tenham a natureza de verbas alimentares, não são irrepetíveis em quaisquer circunstâncias.

5 - Deve-se ponderar que a Previdência Social é financiada por toda a coletividade e o enriquecimento sem causa de algum segurado, em virtude de pagamento indevido de benefício ou vantagem, sem qualquer causa juridicamente reconhecida, compromete o equilíbrio financeiro e atuarial de todo o Sistema, importando em inequívoco prejuízo a todos os demais segurados e em risco à continuidade dessa rede de proteção.

6 – In casu, verifica-se que o impetrante obteve a concessão dos benefícios de auxílio-acidente por infortúnio laboral em 14/12/1995 (NB 102.188.519-0) e, concomitantemente, a partir de 01/07/2010, da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 153.713.983-2).

7 - No entanto, o segurado propôs ação judicial em 23/05/2012 (Processo n. 0002814-95.2012.4.03.6126), visando converter a aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. O pleito veio a ser acolhido em sede recursal por esta Corte, tendo o INSS sido condenado em proceder à conversão postulada, pagando as prestações atrasadas do benefício, a partir da data da citação (15/08/2012), acrescidas de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios (ID 874152).

8 - Ao cumprir a obrigação de fazer em 28/11/2016, o INSS cessou o benefício de auxílio-acidente, em razão da vedação à cumulação do referido beneplácito com a aposentadoria especial. Não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela Autarquia Previdenciária quanto a este aspecto.

9 - O risco relativo aos infortúnios laborais passou a ser objeto de proteção previdenciária com o advento da Lei n. 5.316/67, que assegurava uma renda mensal compensatória ao acidentado que viesse a comprometer permanentemente mais de 25% (vinte e cinco por cento) de sua capacidade laboral e não preenchesse os requisitos para usufruir de outras prestações previdenciárias por incapacidade. Na época, a renda mensal do referido auxílio equivalia a 25% (vinte e cinco por cento) do salário de contribuição devido ao empregado no dia do acidente, consoante o disposto nos artigos 7o, caput, e 6o, II, da Lei 5.316/67.

10 - Posteriormente, além de atribuir a qualidade de renda vitalícia ao auxílio-acidente, a Lei 6.367/76 majorou sua renda mensal, ao alterar o coeficiente de 25% (vinte e cinco) para 40% (quarenta por cento) do salário de contribuição devido pelo empregado no dia do acidente.

11 - Embora tenha mantido o caráter vitalício do benefício, a Lei 8.213/91, em sua redação original, alterou a forma de cálculo da renda mensal do benefício, para conformá-la com a gravidade das sequelas produzidas pelo infortúnio laboral, em atenção ao princípio da seletividade, previsto no artigo 194, III, da Constituição Federal. Assim, o valor do auxílio-acidente passou a ser de 30% (trinta por cento), 40% (quarenta por cento) ou 60% (sessenta por cento) do valor do salário-de-contribuição do segurado vigente na data do sinistro, conforme a intensidade da redução permanente da capacidade laboral do segurado.

12 - A referida gradação do coeficiente segundo a gravidade das sequelas, todavia, foi suprimida com o advento da Lei 9.032/95, que alterou o parágrafo 1o do artigo 86 da Lei 8.213/91, a fim de estabelecer a renda mensal do auxílio-acidente em 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.

13 - O próprio caráter vitalício dessa prestação indenizatória veio a ser posteriormente revogado com a modificação do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/91 pela Lei 9.528/97, estabelecendo a vedação da cumulação do auxílio-acidente com qualquer outra aposentadoria.

14 - A fim de resolver o dissenso jurisprudencial acerca da continuidade da percepção do auxílio-acidente por aqueles que já houvessem preenchido os requisitos para a aposentadoria por ocasião da entrada em vigor da Lei 9.528/97, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 507: "A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho".

15 - Desse modo, como o termo inicial da aposentadoria especial, consignada no título judicial formado no bojo do Processo n. 0002814-95.2012.4.03.6126, foi fixado na data da citação (15/08/2012), ou seja, após a entrada em vigor da Lei 9.528/97, a cessação do auxílio-acidente era de rigor.

16 - Por outro lado, o débito consignado no benefício recebido pelo impetrante decorre exclusivamente da impossibilidade de cumulação da aposentadoria especial com os benefícios de auxílio-acidente e de aposentadoria por tempo de contribuição, no período entre as datas da citação (15/08/2012) e de sua cessação (31/10/2016).

17 - Nas hipóteses de erros administrativos oriundos de interpretação errônea ou má aplicação da lei, o entendimento jurisprudencial amplamente dominante sempre entendeu pela impossibilidade de repetição dos valores recebidos indevidamente. Precedentes.

18 - No que se refere ao pagamento de valores indevidos em razão de erros materiais e operacionais imputáveis exclusivamente ao INSS, a jurisprudência vinha dando o mesmo tratamento jurídico dispensado às outras duas categorias - interpretação errônea e má aplicação da lei.

19 - Entretanto, por ocasião do julgamento do recurso especial no 1.381.734/RN, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça modificou o seu entendimento, exigindo nos casos de erros operacionais ou materiais do INSS a demonstração da boa-fé objetiva na conduta do segurado para reconhecer a inexigibilidade do débito previdenciário. Eis a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania sobre esta questão: “Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (Tema no 979)

20 - Os efeitos definidos no mencionado representativo da controvérsia foram modulados com base na segurança jurídica e no interesse social envolvido, de modo a atingir somente os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do v. acórdão (23/04/2021).

21 - Assim, o pagamento indevido de valores em razão de falha imputável exclusivamente ao INSS não seriam passíveis de restituição até 23/04/2021 e, a partir da referida data, em razão da modulação de efeitos, seria exigido, como condição para o reconhecimento da inexigibilidade do débito previdenciário, a demonstração da boa-fé objetiva do segurado ou pensionista nas hipóteses de erro operacional ou material.

22 - In casu, o débito previdenciário decorre de erro exclusivo do INSS, consubstanciado em má aplicação da lei. Realmente, a Autarquia Previdenciária negligenciou seu dever de orientar e esclarecer o impetrante sobre seus direitos sociais e o modo de exercê-los, conforme preconiza o artigo 88 da Lei n. 8.213/91, bem como a garantia do benefício mais vantajoso, ao não deferir a aposentadoria especial a que ele fazia jus.

23 - Tal equívoco só veio a ser retificado posteriormente, mediante a propositura de ação judicial que reconheceu os períodos de labor sob condições especiais prestado pelo impetrante e, consequentemente, deferiu a prestação vindicada.

24 - Em tais circunstâncias fáticas, a boa-fé objetiva do segurado perante o INSS decorre da própria situação objetiva. Não se pode exigir da população que ela tenha conhecimento técnico especializado a ponto de compreender a ilegalidade do ato administrativo que indeferi prestação previdenciária a que faz jus.

25 - Aliás, o pagamento do auxílio-acidente e da aposentadoria por tempo de contribuição só ocorreu porque o INSS se equivocou quanto à natureza do benefício que deveria ter sido deferida, já que não reconheceu, em toda a sua extensão, os períodos trabalhados sob condições especiais, não tendo o impetrante concorrido para tal equívoco administrativo.

26 - Em decorrência, configurado o erro exclusivo da Administração Pública, consubstanciado em má aplicação da lei, o reconhecimento da inexigibilidade do débito previdenciário é medida que se impõe, mormente em razão da comprovada boa-fé objetiva do impetrante e dos caráter alimentar dos benefícios previdenciários, razão pela qual merece reforma a sentença de 1o grau de jurisdição.

27 - Sem condenação do INSS no pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016 de 2009.

28 - Isentado o INSS das custas processuais.

29 - Apelação do impetrante provida. Sentença reformada. Segurança concedida."

(TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5000139-98.2017.4.03.6126, j. 24/06/2021, Intimação via sistema DATA: 02/07/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO)

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Juíza Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. ERRO ADMINISTRATIVO NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária de ressarcimento ajuizada pelo INSS com o objetivo de obter a devolução de valores pagos a título de aposentadoria por tempo de contribuição, benefício posteriormente cancelado em sede administrativa por suposta falsidade de vínculos empregatícios utilizados para sua concessão. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de má-fé do segurado. O INSS interpôs apelação sustentando que os valores foram recebidos indevidamente e de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição ao erário dos valores pagos a título de benefício previdenciário cancelado administrativamente por erro na sua concessão, diante da inexistência de prova de má-fé por parte do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do Tema 979 do STJ firmou a tese de que somente é cabível a devolução de valores previdenciários recebidos indevidamente por erro da Administração quando não restar comprovada a boa-fé do segurado.

O erro na concessão do benefício decorreu exclusivamente da Administração, que analisou e homologou a documentação apresentada no processo administrativo, inclusive CTPS anteriores ao CNIS.

A autoridade administrativa era quem dispunha de meios para verificar a autenticidade dos vínculos no momento da concessão, razão pela qual não se pode imputar ao segurado o dever de perceber o equívoco.

Não há nos autos demonstração de má-fé do beneficiário ou de que este possuía condições objetivas de perceber a irregularidade, o que afasta o dever de restituição, conforme entendimento consolidado no REsp 1.381.734/RN (Tema 979).

A modulação dos efeitos do Tema 979 impõe sua aplicação apenas aos processos distribuídos após 23/04/2021, sendo este processo anterior a tal marco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A devolução de valores pagos a título de benefício previdenciário somente é cabível quando restar demonstrada a má-fé do segurado.

A presença de erro administrativo na concessão do benefício, por si só, não autoriza a restituição de valores se o segurado não tinha meios de identificar a irregularidade.

A boa-fé objetiva do beneficiário impede a repetição dos valores recebidos, em respeito aos princípios da confiança legítima, da irrepetibilidade das verbas alimentares e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e XXXV; CC, arts. 884 e 885; Lei 8.213/1991, art. 115, II; Decreto 3.048/1999, art. 154, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.734/RN (Tema 979), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 23.04.2021; TRF-3, ApCiv 5000139-98.2017.4.03.6126, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 24.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão